Tribunal: TJMT
Processo: 0000321-62.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000321-62.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DA SILVA MOURA - CPF: 067.652.711-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO DA SILVA MOURA - CPF: 067.652.711-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. J. G. (VÍTIMA), PAMELA NAYARA JESUS SILVA - CPF: 027.929.691-64 (VÍTIMA), WDSON DA SILVA GIAVAROTTI - CPF: 011.271.331-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000321-62.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RODRIGO DA SILVA MOURA

APELADO: RODRIGO DA SILVA MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE RODRIGO DA SILVA MOURA
– ROUBO MAJORADO [art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP] – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE NEGATIVADAS – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ameaça exacerbada, com a utilização de arma apontada para a cabeça de uma criança de tenra idade durante a empreitada criminosa, autoriza a desvaloração da culpabilidade do réu.

A existência de mais de uma causa de aumento no crime de roubo permite a utilização de uma delas na terceira fase e as demais como circunstâncias judiciais negativas. Precedentes.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE – APLICAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE FORAM SUBTRAÍDOS BENS DE VÍTIMAS DISTINTAS – DESCABIMENTO – AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE CRIANÇA [ART. 61, II,
h
, DO CP] – INCIDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS EXPERIMENTADOS – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS – CABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
O STJ sedimentou a orientação de que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(HC n. 458.799/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2018).

Não havendo provas seguras de que foram subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, é descabimento o reconhecimento de concurso formal.

O fato de a criança, que estava na cena do crime, não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim o seu pai, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. Precedentes do STJ.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso para cumprimento da pena. Exegese do art. 33, § 3º, do Código Penal.

A existência de pedido expresso e a efetiva comprovação dos prejuízos materiais sofridos autoriza a fixação de indenização mínima em favor da vítima. Enunciado n. 14 da TCCR/TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000321-62.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RODRIGO DA SILVA MOURA

APELADO: RODRIGO DA SILVA MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação vertidos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou RODRIGO DA SILVA MOURA pelo cometimento do crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 65, I e III, ambos do CP], apenando-o com 6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

A Defensoria Pública pede o afastamento da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica, com o consequente redimensionamento da pena fixada.

O Ministério Público almeja:
1)
o aumento da fração utilizada para cálculo da pena-base;
2)
o reconhecimento da existência de concurso formal, sob o argumento de que foram subtraídos bens de duas vítimas distintas;
3)
o reconhecimento da agravante genérica de crime cometido contra criança [art. 61, II,
h
, do CP];
4)
a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda; e
5)
a condenação do réu ao pagamento de indenização às vítimas, pelos danos que experimentaram.

Ambos os recursos foram contrarrazoados.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo da acusação.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000321-62.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RODRIGO DA SILVA MOURA foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta do incluso caderno policial que, no dia 21/05/2018, por volta das 18h50, na Rua 2, Quadra 2, Lote 25, bairro Residencial Altos do Cerrado, nesta capital, em concurso de pessoas e unidade de desígnios com dois sujeitos por ora não identificados, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, o denunciado RODRIGO DA SILVA MOURA subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistente em 1 (um) notebook Positivo, 1 (um) jogo composto por estepe, macaco e chave de roda, 1 (um) toca-CD, 1 (uma) televisão 48 polegadas Sony, 1 (um) celular Motorola Moto G2, 1 (um) celular Samsung J3, 2 (dois) cartões do Banco Bradesco, 1 (um) cartão Atacadão, 1 (um) cartão Riachuelo e 1 (um) veículo VW/Voyage, cor branca, placas FFN-7002 e documentos pessoais pertencentes às vítimas WDSON DA SILVA GIAVAROTTI e PÂMELA NAYARA JESUS SILVA, estando no local a filha dos ofendidos, a criança SOFIA JESUS GIAVAROTTI, nascida aos 12/09/2015”.

WDSON DA SILVA GIAVAROTTI prestou declarações na fase inquisitiva,
verbis:

“Que o declarante registrou o respectivo B.O. e tem a acrescentar aos termos esclarecidos na narrativa que pode identificar apenas o rosto de um dos três suspeitos que estavam com os rostos descobertos; que reconhece a fotografia de RODRIGO DA SILVA MOURA, na pessoa do primeiro suspeito, que é o mais baixo, estatura entre 1,60 e 1,65m, magro, cabelo cortado baixo na lateral, trajava short e empunhou arma e anunciou o assalto, surpreendendo o declarante, sua esposa PÂMELA e sua filha, de três anos de idade, enquanto estavam na sala da residência; neste momento, este primeiro suspeito mandou o declarante deitar na sala, mas só o declarante deitou; que neste momento o primeiro suspeito disse para que as vítimas fossem para o quarto, então o declarante levantou-se e, quando já estavam no quarto, pôde perceber que havia outros dois suspeitos na sua residência; que estavam levando os pertencer para o veículo do declarante, Voyage branco, placas, FFN-7002, entretanto, o primeiro dos suspeitos o manteve com sua família sob ameaças e até chegou ao ponto de colocar a arma na cabe de sua filha menor de idade e apontava-lhe a arma; que não pode identificar o rosto dos outros dois suspeitos, sendo que somente pode afirmar que os três possuem estaturas diferentes, sendo que o de estatura entre 1,60 e 1,70m era mais gordo e o mais alto, de estatura de 1,70 a 1,80m era magro; que o primeiro suspeito ficou todo o tempo da ação na porta do quarto, até que saíram com o veículo do declarante após fecharem a casa; que foram levados, além da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), um notebook marca Positivo, no valor de R$ 500,00; um jogo de estepe, macaco e chave de roda, no valor de R$ 400,00; um toca-CD no valor de R$ 300,00; uma SmartTV Sony, 48 polegadas, no valor de R$ 2.000,00; um celular Motorola Moto G2, no valor de R$ 250,00; um celular Samsung J3 dourado, no valor de R$ 300,00; um celular Samsung J7 no valor de R$ 500,00, bem como os documentos do veículo, dois cartões Bradesco, um cartão Atacadão e um cartão Riachuelo; que esclarece que o veículo Voyage foi abandonado em uma via secundária de estrada de chão que dá acesso à segunda etapa do bairro Pedra 90 e, após ser localizado pela Polícia Militar, foi entregue ao declarante; que o primeiro suspeito ameaçou o declarante a entregar as senhas de cada um dos cartões Bradesco e depois que o declarante conseguiu outro celular, baixou o aplicativo bancário, onde viu que, no mesmo dia do assalto, foram passados os dois cartões; que o declarante registrou este fato no boletim de ocorrência n. 2018.176535, narrando que, na data de 21/05/2018, foi assaltado conforme relata o B.O. n. 2018.164065 e um dos itens do roubo foi os cartões Bradesco, um Visa nº final 1411, e um Elo, nº final 8686; no mesmo dia o declarante cancelou os cartões, porém estes já tinham sido usados, pois foi obrigado a passar as senhas, bem como relatou que os suspeitos fizeram duas compras, sendo uma de R$ 300,00 e uma de R$ 1.000,00 na SANDRA FERNANDES DE SO, no bairro Pedra 90, segunda etapa, e no cartão Elo fizeram quatro compras de R$ 1.000,00 cada, no JORGE TIO, bairro Pedra 90, rua 9, nesta capital; que o declarante afirma que foi até o endereço de JORGE TITO que consta em seu extrato no cartão, e lá conseguiu saber, através deste comerciante, que o cartão foi passado pelo suspeito que o declarante reconheceu, pois JORGE TITO lhe afirmou que conhecia o irmão do suspeito que passou o cartão e até desconfiou da aparência do suposto dono do cartão que passou as quatro parcelas de R$ 1.000,00 no crédito; que de posse dessas informações, chegou ao seu conhecimento que o suspeito era o mesmo de outro assalto, que ocorreu no Shangri-lá, e também levou ao conhecimento do delegado desta especializada, por estes termos foi possível identificar o suspeito, reconhecido na pessoa de RODRIGO SILVA MOURA”.

Em 23/04/2019, as vítimas, WDSON e PÂMELA, reconheceram pessoalmente RODRIGO, após este ter sido apresentado juntamente com outros dois indivíduos de características físicas semelhantes, em ambiente próprio, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa [ID. 152404947, pág. 68].

Interrogado na mesma data, RODRIGO confessou ter praticado o crime:

“Que está preso na PCE há seis meses, em razão do cometimento de roubo à residência; que confessa que praticou o crime apurado neste inquérito; que uns 15 dias antes do crime, conheceu um tal de NEGUINHO numa festa; que NEGUINHO lhe chamou para roubarem uma casa; que aceitou e começaram a trocar mensagens; que no dia do crime NEGUINHO foi até à praça do Pedro 90 para lhe buscar; que ele estava com uma outra pessoa, a qual acredita que se chama IVAN; que eles estavam em um VW/Santana cinza; que da praça saíram rodando para encontrar uma oportunidade; que viram o portão da casa aberto e entraram, rendendo os moradores; que as armas eram de NEGUINHO; que subtraíram o veículo Voyage, televisão e várias outras coisas; que logo depois devolveram todos os materiais subtraídos ao dono, pois o disciplina do Comando Vermelho no Pedra 90 determinou que devolvesse; que realmente comprou algumas bebidas com o cartão da vítima em uma distribuidora de bebidas”.

Na instrução processual, a vítima WDSON reiterou as declarações prestadas na fase investigativa, asseverando que RODRIGO
“a todo momento ficou ameaçando a gente, com a arma na mão; era uma pistola e um revólver de tambor; ele estava com a pistola e os outros dois, que ficaram carregando as coisas, estavam com o revólver de tambor; [..] eu só vi a cara do RODRIGO, porque ele entrou, levou a gente para o quarto e ficou o tempo todo ameaçando a gente; nós entramos no quarto e ele ficou na porta”
.

Indagado pela Promotora de Justiça, afirmou que foi possível reconhecer RODRIGO, porque ele estava de
“cara limpa”
e ficou o tempo todo conversando com ele, olhando diretamente em seu rosto.

Acrescentou que
“teve que dar as senhas dos cartões, porque
a minha neném passava e ele ameaçava matar ela
, eu tive que dar as senhas pra ele, aquela pressão toda (...) a minha neném pegou o notebook que ele havia pegado, foi a hora que
ele colocou a arma na cabeça dela; quando ele colocou a arma na cabeça dela, o meu coração desmoronou
, aí eu fiquei com o coração mole e entreguei as senhas; levou os telefones, levou tudo que tinha”.

Explicou que
apenas seu automóvel foi recuperado
, ainda no mesmo dia,
“vazio, todo depenado, sem estepe, sem nada”
.

LUCIANO FIGUEIREDO, Policial Civil, esclareceu que atuou na investigação do roubo, e que a própria vítima, ao fazer o segundo boletim de ocorrência, relativo ao uso do cartão de crédito roubado, informou o local onde seu cartão foi usado.

“T: O comerciante relatou que o RODRIGO, que fez a compra com ele, usando o cartão da vítima, residia lá no bairro e que, recentemente, ele havia se envolvido em um outro roubo, na residência de um político; houve um disparo de arma de fogo e o RODRIGO foi baleado; foi aí que identificamos ele”.

Interrogado, RODRIGO reiterou, em juízo, a confissão que havia feito na fase extrajudicial, esclarecendo que seus comparsas na empreitada criminosa foram NEGÃO e IVAN, que havia conhecido dias antes,
“numa festa na praça do Pedra 90”
.

Esclareceu que encontrou a carteira com os cartões no porta-luvas do veículo e
“tinha um papelzinho com as senhas”
, negando que tivesse ameaçado ou apontando a arma para a filha do casal.

Acrescentou que foi ele próprio quem utilizou os cartões da vítima em comércios locais do bairro Pedra 90, sendo que parte do valor
“recebeu em dinheiro”
mediante o pagamento de
“uma taxa”
.

“J: E você fez o que com o dinheiro?

R: Guardei.

J: E tá guardado onde?

R: Devolvi para o dono.

J: Por que o dono não recebeu?

R: Ele foi com o Comando lá no meu bairro, no outro dia, com o pessoal do Comando; foi lá, inclusive queria bater em mim, ele e o pessoal do Comando, ameaçaram eu, devolvi os trem todos pra ele.

J: Você entregou na mão dele, ou para o Comando?

R: Na mão dele, na mão dele. Tava ele e o Comando. O carro dele foi recuperado no Cinturão Verde, na região do Pedra 90. Nisso ele ligou uma coisa na outra: ‘se o carro foi abandonado na região do Pedra 90, então creio que os guris devem ser de lá’.

J: Aí ele procurou o Comando do Pedra 90?

R: Não, o Comando do Cabral. É a mesma facção, o Comando Vermelho é uma facção só.

J: Cada lugar tem um chefe?

R: Cada lugar tem um chefe.

J: Entendi. Ele pegou o lá do bairro dele?

R: É, e foi lá no meu bairro; aí perguntaram se alguém tinha roubado um Voyage assim, assim, assado; aí os caras falou: ‘teve fulano de tal que pegou, assaltou ontem’; aí foi até mim, pegou eu e o IVAN.

J: Quem pegou?

R: O Comando e ele, a vítima, junto. Inclusive o irmão da vítima também tava junto. Levou numa casa, só com gurizada do Comando, deram uns murros em mim, ameaçaram eu pra devolver os trem, eu devolvi.

J: Como é que foi? Você já foi buscar as coisas junto com eles?

R: Junto com eles, na hora.

J: Onde que estavam as coisas?

R: Tava numa chácara.

J: Você foi lá, junto com o Comando, para pegar?

R: Sim.

J: E devolveu na mão dele?

R: Com certeza.

J: E o dinheiro?

R: O dinheiro eu fui lá em casa, com eles; inclusive ele pegou meu endereço, o número da minha mãe, ficou comunicando com minha mãe pelo WhatsApp.

J: A vítima?

R: Isso, o WDSON. Aí minha mãe pediu: ‘não denuncia meu filho, porque ele já devolveu seus trem tudo’; aí ficou por isso mesmo; aí logo em seguida eu fui preso; aí seis meses lá no Pascoal veio esse policial que tava sentado aqui, o baixinho, chamou meu nome na DERF, oitiva; aí eu fui lá na DERF, tava montando o inquérito desse assalto.

J: E você não sabia que não podia roubar lá?

R: Não, não sabia, porque eu não faço parte de nenhuma facção.

J: Eu também não faço parte de nenhuma facção, mas eu sei que não pode roubar na quebrada. Encerrado.”

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais, seguindo-se a prolação da sentença condenatória, contra a qual insurgem-se ambas as partes.

A insurgência, tanto da acusação quanto da defesa, cinge-se à dosimetria da pena, assim fundamentada:

“
Da culpabilidade
: no contexto do art. 59 do CP, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do acusado extrapola os parâmetros esperados para o delito cometido, haja vista que o réu, no intuito de obter a senha do cartão da vítima, apontou a arma de fogo para a criança que, à época, tinha tão somente dois anos de idade. Tal conduta é inconcebível aos olhos da sociedade como um todo, dotado de alto nível de reprovabilidade, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância.

[...]

Das circunstâncias do crime
: valoro negativamente referida circunstância levando-se em conta que o delito foi praticado em concurso de agentes. Nesse viés, é importante atentar-se para o fato de que, diante da existência de mais de uma majorante do roubo, é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável a as outras como causa de aumento na terceira fase, em atenção ao Enunciado nº 32 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...]”

Concluo que ambas as circunstâncias judiciais estão idoneamente fundamentadas, sendo descabida a pretensão defensiva de que sejam consideradas neutras.

As declarações da vítima, em juízo, não deixam dúvidas de que o apelante apontou a arma para a cabeça de sua filha, de apenas 2 [dois] anos de idade à época, o que o atemorizou de tal modo que o fez entregar as senhas dos cartões, possibilitando que eles fossem utilizados, pouco tempo depois, no comércio local.

A utilização de uma das causas de aumento como circunstância judicial negativa, por sua vez, já foi pacificada no âmbito da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, desde a edição do citado Enunciado n. 32.

O Ministério Público, por seu turno, insurge-se contra a fração adotada para cada circunstância judicial negativa, aplicada em 1/8 [um oitavo] sobre a pena-base.

Nesse ponto, filio-me à corrente majoritária do Superior Tribunal de Justiça, que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à
fração de 1/6
sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa"
(AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Em reforço:

[...] II - Na ausência de previsão legal,
o STJ sedimentou a orientação de que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(HC n. 458.799/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2018). [...]
[AgRg no HC n. 711.218/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022].

Assim, provejo o apelo da acusação, neste ponto, para aplicar a fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativada na primeira etapa dosimétrica.

No que tange ao pedido de reconhecimento do concurso formal de crimes, ao argumento de que o assalto atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas, destaco que, na instrução processo, a vítima WDSON não foi questionado, em momento algum, sobre tal questão, e
a Promotora de Justiça dispensou a oitiva da esposa dele, PÂMELA
, de modo que
não há elementos seguros que permitam aferir se ela teve bens de sua propriedade subtraídos na empreitada criminosa
.

Em relação à agravante prevista no art. 61, II,
h
, do CP, a juíza sentenciante não a aplicou, aduzindo que a criança não teve seu patrimônio subtraído.

Ocorre que,
“no tocante a agravante do art. 61, inciso II, letra "h", do CP,
ficou constatada a presença de uma criança durante a prática criminosa
. Assim,
o fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça
”
(AgRg no HC n. 677.510/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

Em idêntico sentido: AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, julgado em 16/8/2022; AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, julgado em 24/5/2022.

Desse modo, deve incidir a referida agravante na fase intermediária.

Passo ao redimensionamento.

Na primeira fase, adoto a fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fixando a pena-base em 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 14 [quatorze] dias-multa.

Na etapa intermediária, incide a agravante do art. 61, II,
h,
do CP, que compenso com a atenuante da menoridade relativa. Diante da confissão espontânea de RODRIGO, reduzo a reprimenda em 1/6 [um sexto], alcançando a pena provisória de 4 [quatro] anos, 5 [cinco] meses e 10 [dez] dias de reclusão e 11 [onze] dias-multa.

Na fase derradeira, incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, de 2/3 [dois terços], totalizando a pena de
7 [sete] anos, 4 [quatro] meses e 26 [vinte seis] dias de reclusão e 18 [dezoito] dias-multa
.

Diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, fixo o
regime inicial fechado
para cumprimento da reprimenda corpórea, com fulcro no art. 33, § 3º, do Código Penal.

Por fim, o Ministério Púbico almeja a reforma da sentença quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados,
expressamente requerido na peça vestibular
.

Ao apreciar o pleito, o juízo de origem decidiu que
“diante do fato de não se constar avaliação dos prejuízos sofridos pela vítima, deixo de arbitrar a reparação do dano prevista no art. 387, IV, do CPP”
[ID. 152404949, pág. 101].

Ocorre que WDSON, nas declarações que prestou na fase inquisitiva, enumerou os bens que foram subtraídos, reafirmando em juízo que apenas o automóvel Voyage lhe foi restituído,
“depenado”
.

Não bastasse isso, tais bens constam no
Auto de Avaliação Indireta
[ID. 152404947, pág. 79], que indica que o valor total do prejuízo experimentado pela vítima foi de R$ 4.200,00 [quatro mil e duzentos reais].

Portanto, ao contrário do que concluiu a juíza sentenciante, há nos autos elementos seguros que apontam o montante do prejuízo material sofrido, consoante o Enunciado n. 14 da TCCR/TJMT,
verbis
:

“14. A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe
pedido expresso do Ministério Público
, da vítima ou de seu representante legal e
efetiva comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”.

Desse modo, fixo a indenização pelo dano material em R$ 4.200,00 [quatro mil e duzentos reais].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
RODRIGO DA SILVA MOURA
e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso do
Ministério Público
, para fixar a pena definitiva de 7 [sete] anos, 4 [quatro] meses e 26 [vinte seis] dias de reclusão em regime inicial fechado, pagamento de 18 [dezoito] dias-multa e indenização pelos danos materiais, no valor de R$ 4.200,00 [quatro mil e duzentos reais].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023